Tribunal: STF
Processo: RE 87877
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
COMPETÊNCIA PENAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE
"CURSO DE MADUREZA". NÃO OFENDE O ART. 125, IV DA CONSTITUIÇÃO,
ACÓRDÃO QUE RECONHECENDO SER ESTADUAL, POR LEI, O SERVIÇO DE
INSPEÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MEDIO, E NÃO HAVER OCORRIDO,
NO CASO, FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE INSPETOR FEDERAL, CONCLUI
PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.